Tribunal: STF
Processo: AI 524477
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA EXTRA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Controvérsia dirimida à luz de norma
infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.